Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO POPULAR. LEGITIMIDADE BIFRONTE. INTERVENÇÃO MÓVEL. ATUAÇÃO CONJUNTA NO POLO ATIVO. INTERESSE PÚBLICO. PEDIDO EXPRESSO. PARTE CITADA. RÉ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE.

1. A legitimidade ad causam é a aptidão específica para ser parte em determinada demanda como titular, ativo ou passivo, de uma obrigação de direito material deduzida em juízo.

2. No âmbito característico do microssistema processual coletivo, está inserida a possibilidade da configuração da legitimidade bifronte ou intervenção móvel, situação onde o Poder Público pode abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado do autor quando tal direcionamento mantiver consonância com o interesse público final buscado na pretensão coletiva, cuja regra matriz está prevista no artigo 6o, §3o, da Lei n.o 4.717/65, que regula a ação popular.

3. A ausência de manifestação específica do juízo originário quanto ao pedido expresso da parte inicialmente sinalizada como ré para migrar para o polo ativo da ação popular, utilizando-se da possibilidade conferida pela lei de regência para atuar ao lado do autor a fim de conferir maiores subsídios argumentativos e probatórios quanto à pretensão deduzida (artigo 6o, §3o, da Lei n.o 4.717/65), é causa de irregularidade que gera a nulidade da sentença.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.